Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717414-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL FERREIRA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFORMIDADE COM OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA APLICÁVEL. CRIME COMETIDO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE (ART. 42 DA LEI 11.343/06). COCAÍNA. ALTA NOCIVIDADE. QUANTIDADE RELEVANTE. EXASPERAÇÃO DEVIDA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/06). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. 1. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunhas servem como prova para subsidiar a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como as conversas extraídas do aparelho celular do réu e a apreensão das drogas na residência do réu – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade. 2. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei. 3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 4. Conforme entendimento jurisprudencial deste TJDFT, a prática de novo delito, gozando o réu de liberdade provisória é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, não havendo que se falar em bis in idem, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes. 5. A natureza da droga apreendida deve ser analisada como circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo o vetor ‘natureza e quantidade' único e, no caso, a alta nocividade do entorpecente conhecido como cocaína e a relevante quantidade apreendida justificam o aumento da pena-base. 6. A demonstração de que o réu possui maus antecedentes, obsta a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). 7. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o quantitativo da pena aplicada. 8. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, tendo em vista a ausência de provas suficientes de que o recorrente mantinha os entorpecentes em depósito para fins de difusão ilícita. Sustenta que os depoimentos de policiais nem sempre são suficientes para embasar o decreto condenatório; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido adotado o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável; e c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto entende que deveria ser reconhecido o tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que o entendimento exposto no aresto recorrido está em conformidade com o da Corte Superior, no sentido de que ‘“os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois restou assentado no aresto resistido: “Assim, correta a sentença ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes, à conduta social e à natureza e quantidade da droga, bem como a aplicação da fração de 1/8 para exasperar a pena para cada circunstância judicial negativa. De acordo com entendimento predominante, considera-se proporcional e adequado aos fins da pena, aplicar-se a fração de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínimas cominadas, não merecendo reparos” (ID 63517649); fundamentos que se sustentam em elementos probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Demais disso, o aresto se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, atraindo o apelo o óbice o enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Confira-se: “A escolha da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, posto que não se mostra desproporcional” (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Igual óbice sumular também obsta o trânsito do especial em relação à suposta infringência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito: “o não reconhecimento do tráfico privilegiado está devidamente fundamentado, em razão dos maus antecedentes ostentados, o que afasta a possibilidade de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06” (HC n. 803.721/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027